Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737258-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIA ALELUIA COSTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIA ALELUIA COSTA contra a decisão proferida na ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer movida em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que basta a comprovação da situação cadastral do CPF e a de Declaração de Isenção de Imposto de Renda emitida pela Receita Federal da agravada para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, todavia, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência. O intuito da agravante era comprovar a hipossuficiência financeira com extratos de dados da Receita Federal informando apenas que não constam históricos de declarações de imposto de renda em seu nome. Ora, se a declaração não consta na base de dados da Receita Federal, significa que os dados do contribuinte não foram enviados ou houve algum problema de comunicação interna no órgão, essa informação não comprova a existência ou a ausência de renda, trata-se na verdade apenas de presunção e não de uma prova. É importante ter em mente que presunção não se confunde com a prova, a primeira deve ser considerada como ponto de chegada e a segunda o ponto de partida à conclusão que se pretende alcançar, e não o inverso. Assim, os documentos apresentados não comprovam a situação de hipossuficiência da agravante, quando muito, podem ser considerados presunções relativas de um fato. Desta forma, o que se verifica nos autos é que a agravante não recolheu imposto de renda nos últimos anos, e que se CPF encontra-se com restrições. Não há nenhuma informação sobre sua renda, seus gastos e sua movimentação financeira. Desta forma correta a decisão ao não conceder a Gratuidade de Justiça por ausência de comprovação da situação de hipossuficiência. Destaca-se que apesar de a autora residir na cidade do Rio de Janeiro, e ter optado por ajuizar a ação no foro de Brasília, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, como não há provas sobre a capacidade econômica da agravante, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator